Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil não se aplica a danos morais. O extravio da bagagem no retorno ao domicílio do consumidor e a necessidade de contato com a companhia aérea durante o procedimento administrativo, por si sós, não permitem presumir danos à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, representando mero dissabor cotidiano.